Tribunal: STF
Processo: ARE 1467517
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “Concessão de gratuidade da justiça ao réu que é de rigor, haja vista comprovação da alegada hipossuficiência econômica. 



    Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão pelo qual determinado o pagamento em favor do réu, “soldado PM temporário”, de valor referente a férias, estas acrescidas do denominado terço constitucional e décimo terceiro salário, além de condenar-se o autor à averbação do tempo de serviço para fins previdenciários mediante recolhimento de contribuição. Inadmissibilidade. Reconhecimento de decadência. Propositura da presente ação após o transcurso de dois anos do trânsito em julgado de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 4.173/DF. Inteligência dos artigos 975 e 535, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte (TJSP). Portanto, pedido julgado improcedente.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 11 e Doc. 13), foram ambos rejeitados (Doc. 15). 



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional.



    Quanto ao mais, aduz que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1.114 da repercussão geral, o qual reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.064/2002 do Estado de São Paulo.



    Argumenta que “a r. decisão recorrida é inteiramente oposta à solução fixada pela Constituição e pela jurisprudência pacífica do C. STF, não cabendo se falar em violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, ou à coisa julgada” (fl. 12, Doc. 17).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recursopara reformar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento e análise do mérito da ação rescisória.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 339 da Repercussão Geral e, quanto às questões remanescentes, inadmitiu o apelo extremo, mediante aplicação da Súmula 279 (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice Sumular.



    É o relatório. Decido.



    Relativamente à alegada afronta ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88 , o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 6-9, Doc. 9):



    “A propósito do mérito, desacolhe-se o alegado pelo autor motivo de descrição resumida no relatório deste voto -, porquanto se reconhece decadência. 



    Deveras, a ação rescisória consubstancia meio autônomo de impugnação de sentença e acórdão com escopo de desconstituir coisa julgada material. Aliás, o prazo decadencial para a correspondente propositura é de dois (2) anos, a partir do trânsito em julgado de decisão proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos dos artigos 9751 e 535, parágrafo 8º2, do Código de Processo Civil. 



    […]



    Na hipótese sob exame, a presente ação fora promovida pelo Estado de São Paulo em 19 de maio de 2021, ao passo que, consoante pesquisa no site do Supremo Tribunal Federal, a decisão relativa à ação direta de inconstitucionalidade 4.173/DF transitara em julgado em 16 de março de 2019. 



    Dessa forma, verifica-se ultrapassado o prazo decadencial de dois (2) anos para a propositura do referido meio de impugnação. 



    […]



    Portanto, de rigor o reconhecimento de ocorrência de decadência e, por conseguinte, impõe-se a improcedência do pedido, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO em razão da decadência. 



    No entanto, as razões do extraordinário, nada disseram a esse respeito, limitando-se a argumentar que o acórdão recorrido não observou precedente vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente